Tribunal: STF
Processo: HC 54822
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-26
Data de publicação: 1976-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS.
NULIDADES OCORRIDAS APÓS A PRONUNCIA E QUE NÃO FORAM ALEGADAS NO
TEMPO OPORTUNO (ART. 5718 V, DO CPP).
DISPENSA DE TESTEMUNHAS, QUE SERIAM OUVIDAS NA SESSAO DE JULGAMENTO,
SEM A AUDIENCIA DOS JURADOS E DAS PARTES. NULIDADE QUE NÃO SE
CONHECE, NÃO SÓ PORQUE DA ATA NÃO CONSTA O FATO NEM RECLAMAÇÃO A
RESPEITO, BEM COMO A DEFESA SE DESINTERESSOU DO DEPOIMENTO.
FALTA DE FORMULAÇÃO DE QUESITO GENERICO SOBRE ATENUANTES E A
CIRCUNSTANCIAS DO PAR. ÚNICO DO ART. 22 DO CÓDIGO PENAL.
INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO DA DEFESA. NÃO OCORRENCIA DE PREJUIZO,
PORQUE FOI RECONHECIDA NA SENTENÇA ATENUANTE ESPECIFICA, COM A
REDUÇÃO DA PENA-BASE EM MAIS DE UM TERCO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.